Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PERFIL DE CRÉDITO HABITACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato firmado e condenar a ré ao ressarcimento do valor pago (R$ 8.000,00). Requer a concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para condenação da ré a reparação por danos morais.
2. Demonstrada a carência de recursos financeiros (Id 22013059), defiro o benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando a recorrente dispensada do pagamento do preparo.
3. Consta dos autos que a autora foi atraída por anúncio da ré no Facebook informando venda de imóveis com facilidade no financiamento. Somente após assinatura do contrato e pagamento de entrada de R$ 1.500,00 e 7 parcelas de R$ 947,00, foi informada de que o valor pago não correspondia à entrada do valor a ser pago pelo imóvel, mas contraprestação ao serviço de assessoramento de análise de crédito e apreciação de perfil.
4. A conduta da ré constitui descumprimento do dever de informação, violação a boa-fé objetiva e configura evidente falha na prestação de serviço.
5. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1222782, 20160110754436ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452, partes: Fabricio Lobão de Menezes e outros versus Base I Empreendimentos Imobiliários SA e outros; Acórdão 1221267, 07376312420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eleuton de Alencar Oliveira versus Zurc Intermediação de Negócios Ltda – ME.
5. No caso, embora a autora alegue ter sofrido transtornos diante da má-prestação de serviços da ré, danos psicológicos e que se encontra impossibilitada de adquirir outro imóvel, já que parte do dinheiro estaria retido, não há provas de que a conduta da ré tenha repercutido de forma negativa na vida da autora a ponto de ensejar reparação por dano moral.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.